Tribunal: TJES
Processo: 5002299-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002299-94.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I
.
A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NO
AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5002299-94.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGAD
A
:
ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto
p
elo
ESTADO DO ESPÍRTO SANTO
em razão de acórdão
que conheceu e deu parcial provimento ao agravo interno apenas para determinar
que os honorários advocatícios na hipótese correspondam a m
o
nta de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com
esteio
no
artigo 85, § 8º do CPC/15
.

Referido
agravo interno
fora manejado
em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão primeva que, ao acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal ajuizada em seu desfavor pelo agravado, arbitrou a verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa na monta de mil reais.

Em suas
razões recursais
o ente estatal aponta omissão no acórdão em relação à violação aos princípios da razoabilidade, propo
r
cionalidade, igualdade e vedação ao enriquecimento sem causa e lesão ao erário,
bem como da vedação ao benefício da própria torpeza,
na medida em que não há como se condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na forma pretendida
pois em dissonância com o trabalho desempenhado pelo causídico
.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Pois bem.
É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que suas alegações disso destoa.

De início, verifico que a despeito de afirmar a ocorrência de
omissão

no acórdão embargado,
o embargante
, em verdade, pretende rediscutir causa já decidida.

P
or oc
asião
do julgamento do agravo interno consignou-se justamente que
“
Quanto à fixação
da verba honorária
,
é
certo que a tese firmada pelo Tribunal da Cidadania
no Tema Repetitivo 1076
, prevê que ‘Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.’”

Diante de tal cenário
,
empreendeu-se a intelecção de que
“
à luz da mais recente jurisprudência da Primeira e Segunda Turma do e. Superior Tribunal de Justiça, adotada em casos análogos ao presente, que, caso a pretensão deduzida vise apenas a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, a fixação dos honorários advocatícios deverá realizar-se por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do CPC, f
ace a impossibilidade de estimar-se o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
,
notadamente por não ter ocorrido a extinção, ainda que parcial, do débito fiscal,
sendo esta, rigorosamente, a hipótese dos autos”.

E
isto porque
“
conquanto tenha sido reconhecida a ilegitimidade passiva d
a

sóci
a
/agravante
, a demanda executiva fiscal continuará a tramitar em detrimento da pessoa jurídica, porquanto preservado o
crédito tributário em sua integralidade”.

E
mais,

“’A obtenção da enunciação de regularidade fiscal não significa qualquer proveito econômico confundido com a dívida sobre a qual meramente se enuncia a regularidade, nem pode ser precificado. Por se tratar de uma obrigação de fazer, em termos econômicos, a enunciação estatal de regularidade fiscal é inestimável; dessa forma, os honorários advocatícios sucumbenciais não podem ser obtidos tendo como base de referência o "valor da condenação" ou o "valor da causa", devendo ser fixados por equidade, uma vez que não há como vincular o sucesso da pretensão ao valor do crédito tributário.’ (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.798.528/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 16/9/2020.)”

R
estou asseverado,
na ocasião,

ainda,
“
que a despeito da impositiva apreciação equitativa para fins de fixação da verba honorária na hipótese, a monta fixada de mil reais não remunera o trabalho desempenhado pelo representante da parte ora agravante”.

Destarte, concluiu-se que
“
A
demanda
executiva
cujo valor atribuído à causa
hoje perfaz a quantia de aproximadamente R$ 193.000,00 (cento e noventa e três mil reais)
t
eve seu trâmite alongado,
superando uma década
entre
su
a propositura e a prolação d
a decisão em que acolhida a exceção de pré-executividade da parte recorrente
; a
atuação d
a

respectiva
causídic
a

representante
da parte vencedora
se dera com zelo,
sendo
necessários inúmeros peticionamentos para a defesa dos interesses da parte (exceção de pré-executividade, manifestação acerca da impugnação à exceção, embargos de declaração e petição de ratificação dos aclaratórios)
,
razão pela qual manifesto-me pela fixação da monta honorária, com lastro no artigo 85, § 8º do CPC/15, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”.

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento assumido pela egrégia
Segunda
Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais

e peculiaridades do caso concreto,
tendo a Colenda Corte Cidadã em data recente, inclusive, fixado a tese de que
“
Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”

(Tema Repetitivo 1265).

A
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

Destarte, o
evidente inconformismo d
o
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.